Tribunal: TJBA
Processo: 8028997-07.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8028997-07.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: JOSEVAL NASCIMENTO e outros (9) Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS REQUERIDO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM PARA QUE SEJAM OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E REPASSADOS AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE PATROCINA OS AUTORES. INSURGÊNCIA DO ESTADO, AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE ASSIM AUTORIZE. LEGISLAÇÃO QUE ELEVA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATAMAR DE VERBA ALIMENTAR, GOZANDO DAS MESMAS PRERROGATIVAS NA FASE EXECUTIVA. CONTRATO FIRMADO PELOS AUTORES E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE AUTORIZAM O DESCONTO NA FORMA PRETENDIDA. RECURSO IMPROVIDO. A Lei n.º 8.906/1994 traz condições diferenciadas para a retenção dos honorários advocatícios quando apresentado o competente contrato de honorários na demanda judicial, devendo o referido diploma legal, assim, ser aplicado de maneira analógica ao caso concreto, notadamente em razão da natureza alimentar da verba. O Código de Processo Civil atual também trouxe grande inovação na parte em que regula os honorários de advogado, primeiramente por deixar clara a sua natureza de alimentos, a remuneração do profissional. O Decreto nº 17.251/2016 que versa sobre os regimes de proteção da remuneração e consignações em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas dos órgãos da administração direta, das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual, traz ainda em seu bojo o preceito de que os servidores poderão ter importâncias consignadas em folha de pagamento, destinadas à satisfação de compromissos outros, desde que autorizadas mediante contratos ou outros instrumentos firmados com entidades cadastradas como consignatárias, nos limites de proteção ali impostos. Idêntico entendimento pode ser ainda obtido nos precedentes do TJBA e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível o pagamento na forma requerida, desde que baseado em contrato firmado pelas partes e seus patronos. Considerando o fato de que as partes apresentaram contrato permitindo não apenas o desconto das duas primeiras parcelas relativas à implantação da gratificação, mas que tal ato também pudesse ser realizado através de retenção em folha de pagamento, mostra-se totalmente viável o pagamento como foi previamente determinado. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8028997-07.2021.8.05.0000, tendo como Agravante - ESTADO DA BAHIA e como Agravados – JOSEVAL NASCIMENTO e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3